Tribunal: TJSP
Processo: 1504052-54.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça e resistência - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Preliminar arguida afastada - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Impossibilidade de absolvição - Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso parcialmente provido.